Tribunal: TJPA
Processo: 0006979-71.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006979-71.2012.8.14.0040

APELANTE: SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A (UNIQUE SHOPPING - PARAUAPEBAS), FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: SONIA MARIA FERREIRA BARBOSA, LA JOLIE COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDAME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006979-71.2012.8.14.0040

APELANTES: SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A (UNIQUE SHOPPING -

PARAUAPEBAS) ; FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A ;

WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. ; PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

ADVOGADOS: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA ; ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADOS: SONIA MARIA FERREIRA BARBOSA; LA JOLIE COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E

VESTUARIOS LTDAME

ADVOGADOS: ANDRE AUGUSTO MALCHER MEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FULCRO NO ART. 485, VI DO CPC/15. INCABÍVEL.
ERROR IN PROCEDENDO
. INOBSERVÂNCIA DO ART. 924 DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006979-71.2012.8.14.0040

APELANTES: SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A (UNIQUE SHOPPING -

PARAUAPEBAS) ; FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A ;

WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. ; PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

ADVOGADOS: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA ; ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADOS: SONIA MARIA FERREIRA BARBOSA; LA JOLIE COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E

VESTUARIOS LTDAME

ADVOGADOS: ANDRE AUGUSTO MALCHER MEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS nos autos da AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sendo os executados LA JOLIE VAREJISTA DE CALÇADOS E VESTUÁRIO LTDA - ME E SONIA MARIA FERREIRA BARBOSA.

Após ter sido sentenciado o feito em questão, condenando os reús ao pagamento de aluguéis e acessórios e ainda custas processuais e honorários em 10% sobre a condenação (id n. 219760 - Pág. 2), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, sob a égide do CPC/73, ocorrendo então o despacho de id n. 219779 - Pág. 2, o qual determinou a intimação da executada Sonia Maria Fernandes Barbosa por AR, e a intimação da primeira executada para pagar o débito de R$ 259.835,70 (duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) no prazo de15 dias sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o débito, abrindo oportunidade para impugnação.

Sendo infrutífera a intimação de Sonia Barbosa - no id n. 219780 - Pág. 1 - houve ato ordinatório intimando a parte autora para manifestar-se sobre o AR de fl. 187 sem cumprimento e pagar custas para realização de novo ato de citação.

No id n. 219783 - Pág. 1 - a parte exequente manifestou-se alegando que não seria necessária a intimação pessoal de SONIA BARBOSA, afirmando que esta havia constituído advogado nos autos, requerendo a renovação da diligencia para que fosse intimada referida parte na pessoa de

seu advogado.

Id n. 219784 - Pág. 1 - o juízo singular determinou novamente o pagamento nos moldes do art. 85, §1°

e 13°, antigo art. 525.

Consta na certidão de id n. 219786 - Pág. 2 que os executados foram intimados, mas não houve manifestação.

Em seguida, despacho, determinando que o exequente se manifestasse o que pretendia de direito, devendo recolher as custas - id n. 219786 - Pág. 3.

No id n. 219790 - Pág. 3/4 a parte exequente requereu a pesquisa dos bens dos executados via Bacenjud, Renajud e Infojud. com custas juntadas - id n. 219791 - Pág. 2/3.

Ocorreu a pesquisa via Bacenjud, a qual foi deferida pelo julgador singular - id n. 219793 - Pág. 1/4, tendo sido realizado bloqueio de valores.

Demonstrativo de recolhimento de custas - id n. Num. 219794 - Pág. 2/3.

Despacho para que o exequente se manifestasse sobre a insuficiência de valores para pagar a integralidade da dívida - id n. 219796 - Pág. 1.

Exequente requereu a intimação dos executados sobre os valores penhorados. id n. 219798 - Pág. 2

Consta certidão afirmando que não houve recolhimento de custas para a realização da intimação das executadas - id n. 219799 - Pág. 1

Em seguida, sobreveio SENTENÇA extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC/15, sob o fundamento de que não houve por parte do exequente o recolhimento de custas para novo ato de intimação das executadas, o que seria necessário para o regular andamento do processo.

Houve interposição de APELAÇÃO por FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A E OUTROS afirmando que a sentença seria nula, posto que já haviam valores bloqueados via Bacenjud e que a execução precisava continuar o seu curso, de modo que seria imprescindível a intimação pessoal da parte para que pudesse dar prosseguimento ao feito. Requereu o provimento do recurso.

Conforme certidão de id

n. 219811 - Pág. 3 não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria , para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006979-71.2012.8.14.0040

APELANTES: SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A (UNIQUE SHOPPING -

PARAUAPEBAS) ; FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A ;

WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. ; PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

ADVOGADOS: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA ; ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADOS: SONIA MARIA FERREIRA BARBOSA; LA JOLIE COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E

VESTUARIOS LTDAME

ADVOGADOS: ANDRE AUGUSTO MALCHER MEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal. A sentença ora guerreada foi prolatada sob a égide do CPC/15, aplicando-se a referida norma processual para a análise do presente recurso, conforme Enunciado Administrativo n, 2 do STJ.

Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485,VI do CPC/15, sob o fundamento de que não houve por parte do exequente o recolhimento de custas para novo ato de intimação das executadas.

Pois bem, verifica-se que estamos diante de uma ação de despejo c/c cobrança de aluguéis de imóvel comercial, tendo a parte autora obtido julgamento singular favorável em parte ao seu pedido, de modo que a parte ré foi condenada ao pagamento de aluguéis e acessórios, de acordo com o
decisum
de id n.

219760 - Pág. 2. Tendo, em seguida, se iniciado a fase de cumprimento de sentença, inclusive com a realização de bloqueio de valores das executadas, via BACENJUD (id n. id n. 219793 - Pág. 1/4).

Posteriormente, a parte exequente requereu a intimação das executadas a fim de que se manifestassem sobre os valores penhorados. Em ato subsequente, foi certificado que não houve o recolhimento de custas para a respectiva intimação, de modo que sobreveio a sentença guerreada, que extinguiu o processo nos moldes do art. 485, VI do CPC/15, que assim versa:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Observando-se a norma que se fundamentou a sentença, verifica-se que houve
error in procedendo
do julgador, primeiro porque é incabível a extinção do processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença nos moldes do art. 485 do CPC, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC). INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUE ACARRETA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS E O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §§ 1.º A 4.º, E ART. 924, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Verificada a inércia do credor, no cumprimento de sentença, não se aplica o art. 485, III, do CPC, restrito à fase de conhecimento, mas sim o art. 924 do mesmo código, com o arquivamento dos autos e o início da contagem do prazo prescricional (art. 921, §§ 1.º a 4.º, do CPC).
2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0003060-60.2000.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 14.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00030606020008160001 Curitiba 0003060-60.2000.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 14/03/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, COM BASE NO ARTIGO 485 DO CPC. APELAÇÃO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO –
ERROR IN PROCEDENDO – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PREVISTAS EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 924 DO CPC - NÃO CABIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 485 DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO
PREVISTO NO ARTIGO 921 E SEGUINTES DO CPC – RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. (TJPR - 6ª C. Cível - 0006411-02.2004.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - J. 16.04.2019)

(TJ-PR - APL: 00064110220048160001 PR 0006411-02.2004.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Prestes Mattar, Data de Julgamento: 16/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2019)

Neste aspecto, deveria o julgador singular observar os ditames do art. 924 do CPC/15:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Ressalta-se que ainda que se fosse possível a aplicação do art. 485 do CPC ao caso, certamente, não estaríamos diante da hipótese do inciso VI, uma vez que a falta de recolhimento de custas para a realização de um determinado ato processual não se confunde com a falta de interesse processual, ou seja, se fosse possível

a extinção do feito nos ditames do art. 485, então a hipótese aplicada seria a do inciso III (abandono), a qual exige prévia intimação da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, conforme previsão do seu parágrafo 1°, acima transcrito.

Sendo assim, mostra-se pertinente a anulação da sentença, de acordo com a fundamentação ora apresentada.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que a sentença seja anulada e o processo retome o seu curso, prosseguindo-se a fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 07/12/2022